Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732589-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E C I S Ã O Em decisão de ID 29884631, o recurso foi parcialmente conhecido e o pedido de gratuidade de justiça indeferido, fixando-se prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento em epígrafe. O agravante, mediante petição de ID 30096432, juntou novos documentos a fim de demonstrar a sua hipossuficiência financeira, bem como reiterou os pedidos veiculados na peça recursal, para que seja suspensa a ordem de bloqueio na sua conta bancária e concedido o beneplácito. Está sem razão o recorrente. De acordo com a fundamentação exposta na decisão desta Relatoria que apreciou o pedido liminar, o pleito relativo ao bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD é inequivocamente alheio ao processo originário de onde extraída a r. decisão combatida de ID 10565210 (processo referência), a qual se refere tão somente à gratuidade de justiça postulada na inicial dos embargos à execução. Na espécie, constatou-se que o agravante interpôs dois agravos de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000 e 0732632-37.2021.8.07.0000), mediante o protocolo de peças recursais com exatamente os mesmos fundamentos, para combater decisões proferidas em autos distintos. O presente agravo de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000) objetiva a reforma de édito prolatado nos autos dos embargos à execução no 0714731-93.2021.8.07.0020, na qual o Juízo a quo se manifestou apenas quanto ao pedido de gratuidade de justiça do embargante, ora recorrente, enquanto o agravo no 0732632-37.2021.8.07.0000, busca a reforma de decisum extraído dos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela ora agravada, na qual o Magistrado Singular rejeitou a impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD. Portanto, acerca do pedido de suspensão da ordem de bloqueio, deverá o agravante aguardar o trâmite daquele agravo de instrumento no 0732632-37.2021.8.07.0000, cujo objeto é o édito que determinou a aludida constrição, nos autos do feito executivo. Lado outro, considerando o recolhimento do preparo recursal (ID 30096434), conheço do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador